Tribunal: TJMT
Processo: 0005698-47.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005698-47.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELTON DIANGELIS AZEVEDO DE SOUTO - CPF: 038.861.391-23 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON ERMELINDO DE JESUS (VÍTIMA), JOELSON ERMELINDO DE JESUS - CPF: 030.517.181-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

2.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

HELTON DIANGELIS AZEVEDO DE SOUTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HELTON DIANGELIS AZEVEDO DE SOUTO
em face da r. sentença anexada no ID 176859397, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0005698-47.2013.811.0002 – cód. 309696, que o
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 176859403, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende a
exclusão da qualificadora

do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto afirma ser manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões vistas no ID 176859409, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 176859411, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 182069666, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
HELTON DIANGELIS AZEVEDO DE SOUTO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 26/01/2013, por volta das 22h30min, em via pública, no bairro Planalto Ipiranga, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o
ora recorrente
, agindo com
animus necandi
, mediante que recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida de
Joelson Ermelindo de Jesus
, percutindo diversos disparos de arma de fogo em direção deste, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, a vítima
Joelson
se deslocava a pé pela Avenida Marechal Rondon em direção a sua residência e, no momento em que passava próximo a um terreno baldio, foi surpreendida por
HELTON
, que se aproximou e, de inopino, efetuou inúmeros disparos de arma de fogo na direção do ofendido, levando-o a cair ao solo.

Consta, ainda, que
HELTON
somente não continuou atirando porque, ao cair no chão, a vítima permaneceu imóvel, levando o agressor a crer que tinha consumado o homicídio; tendo este foragido do local logo na sequência. Ato contínuo,
Joelson
conseguiu se levantar e, após procurar auxílio na residência de um conhecido de prenome Elias, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, onde foi submetido a cirurgia ortopédica e permaneceu internado por 30 (trinta) dias.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da alegada manifesta improcedência da qualificadora:

Sem se insurgir quanto a materialidade e autoria delitivas, o recorrente postula tão somente o decote do tipo penal derivado descrito na denúncia, referente ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, cuja procedência fora reconhecida de decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inciso IV, do CP, relativa ao

recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. Juízo
a quo
em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo
“de forma inesperada enquanto caminhava pela rua”
(ID 176859397).

Questionando tais fundamentos, a defesa sustenta que
inexiste elemento surpresa na ação do réu
, notadamente porque a motivação da tentativa de homicídio foi uma discussão prévia travada entre agressor e vítima, e cujo teor acalorado teria deixado ambos
“acautelados quanto ao iminente comportamento criminoso um do outro”
(sic – ID 176859403, pág. 06).

Como é cediço, o
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa, ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil.

Com efeito, o acervo probatório conta com as declarações da vítima
Joelson Ermelindo de Jesus
, o qual afirmou perante a autoridade policial que havia permanecido um tempo segregado e, enquanto solto, se “envolveu em confusões” com diversas pessoas, inclusive com o ora recorrente
HELTON
, ocasião em que ambos proferiram ameaças recíprocas de morte.

Narrou, também, que na data fatídica estava caminhando pela Avenida Marechal Rondon em direção à sua residência e,
quando passava por um local ermo, avistou
HELTON
se aproximando no sentido contrário, tendo este, de inopino e sem dizer uma palavra sequer, apontado a arma em sua direção e desferido 06 (seis) disparos
(ID 176859363 – págs. 22/23).

Demais disso, não se descura que o próprio acusado afirmou durante sua oitiva extrajudicial que, no dia fatídico, tão logo avistou a vítima na rua, foi até sua residência buscar o revólver, aguardou
Joelson
em uma boca de fumo e
“
quando a vítima apareceu no local, efetuou quatro disparos de arma de fogo
”
(ID 176859363, págs. 39/40).

Em Juízo
, embora tenha narrado os fatos de acordo com a sua perspectiva, o recorrente reconheceu que
encontrou o ofendido na rua
e, após discutirem,
sacou o revólver e o “descarregou” em sua direção, totalizando 04 (quatro) disparos
, somente tendo cessado porque acreditou que
Joelson
estava morto (ID 176859390).

Dentro desse contexto, diferente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,

a despeito da sintética fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, a atenção à integralidade da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento sugerem que o apelante agiu de inopino, o que revela um desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo acusado e demonstra a impossibilidade da vítima se defender.

Além disso, as informações constantes dos autos indicam que o acusado surpreendeu a vítima em local ermo, no momento em que esta retornava para sua residência a pé, o que sem dúvida restringiu seu direito de defesa indicando assim o elemento surpresa que inviabiliza ou dificulta qualquer reação de defesa.

Outrossim, verifica-se a existência de pelo menos duas versões para os fatos - aquela proposta pela vítima durante sua oitiva extrajudicial e a apresentada pelo réu em Juízo, de modo que se torna
descabido falar em manifesta improcedência do referido tipo penal derivado; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto, razão pela qual devem ser conservadas.

Mesmo porque, consoante já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela decidir"
(AgRg no AREsp n. 922.039/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021).

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
HELTON DIANGELIS AZEVEDO DE SOUTO
, mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0005698-47.2013.811.0002 – cód. 309696.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023